Tribunal: STF
Processo: Rcl 42980
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, nos autos da reclamação trabalhista nº 0000015-84.2019.5.14.0002, que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO).
    Na inicial, a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/8):
    A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) teve ajuizada contra si a reclamação trabalhista nº 0000015-84.2019.5.14.0002, proposta por JAIRLON DE ÁVILA GOMES CPF: 422.817.096-04 perante a 5ª VARA DO TRABALHO DE PORTO VELHO – RO, tendo por objeto o pedido de condenação da FUNASA ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegados problemas de saúde adquiridos pelo reclamante, servidor público, em razão do manuseio de diclorodifeniltricloroetano (DDT) no período em que trabalhou como agente de combate a endemias.
    O pedido formulado foi julgado parcialmente procedente para condenar a FUNASA ao pagamento à parte reclamante uma indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como a custear as despesas com tratamento médico futuro decorrentes da intoxicação por DDT, até plena recuperação da saúde do autor (fim da convalescença), além do pagamento de honorários sucumbenciais e periciais.
    Inconformada, a FUNASA interpôs o competente recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, na forma do art. 895 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT4, suscitando em suas razões recursais, entre outras matérias, a incompetência absoluta do juízo trabalhista.
    O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região negou provimento ao cerne do recurso ordinário da FUNASA, majorando o valor da condenação em danos morais para R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e declarando a competência da Justiça Trabalhista.
    (...)
    Tal acórdão é o objeto da presente reclamação, apresentada com a finalidade de garantir da autoridade das decisões do C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF, especialmente em razão de ofensa à decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN 3.395/DF.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar a fim de suspender o processo e, no mérito, seja julgado procedente o pedido, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 0000015-84.2019.5.14.0002 e, como medida adequada à solução da controvérsia, seja determinada a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o quanto decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 3.395, por ser adequada à solução da controvérsia (art. 992 do Código de Processo Civil15) (fl. 28).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 26/8/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos do processo encontram-se conclusos para análise de pedido de reconsideração interposto em 26/8/2020.
    O paradigma de confronto invocado é o decidido na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO), que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.
    No caso, assiste razão à Fundação reclamante. 
    O Juízo reclamado, afastou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, sob os seguintes fundamentos (doc. 13, fls. 3/5):
    Suscita a FUNASA a preliminar acima aduzindo que sua presença no polo passivo atrai a competência da Justiça Federal, baseado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça que aplica aos casos envolvendo pedido de indenização por danos morais e materiais supostamente causados pelo manuseio do DDT, a intelecção do critério "ratione personae" previsto no artigo 109, I, da Constituição Federal, razão pela qual requer a reforma da sentença para que sejam remetidos os autos a Justiça Federal.
    Não obstante as alegações da Reclamada, necessário registrar que a questão meritória destes autos já foi enfrentada nesta Justiça do Trabalho em diversas outras ações de indenização ajuizadas por empregados do ente público Recorrente, com a mesma alegação (pedido de responsabilidade da FUNASA e consequente pagamento de indenizações por danos morais e materiais decorrentes de contaminação pelo pesticida DDT, antes da transmudação para o regime estatutário).
    (...)
    Com efeito, o caso dos autos também não é diferente, vez que os pedidos do Autor referem-se ao período anterior à edição da Lei n. 8.112/90, tendo o substituído admitido a antiga SUCAM em 01-02-1988 na função de "guarda de endemias", isso até ser redistribuído em 31-08-2010 (ID. Adf2d6f – página 1), sendo que nesse período trabalhou sem equipamentos de segurança e se submetido a exame toxicológico em 26-02-2007, quando foi configurada contaminação por DDT no sangue (9,2 ppb – ID. 340fd6f, página 11).
    Assim, considerando que o substituído sustentou que trabalhava como guarda de endemias a serviço do ente público, manuseando produtos tóxicos, no período em que o vínculo com a FUNASA era regido pela CLT, bem como que as indenizações por danos morais e materiais referem-se a esse período celetista, não há dúvida quanto à competência da Justiça do Trabalho, por aplicação ao caso do art. 114, I e VI, da Constituição Federal e da OJ n. 138, da SBDI-1 do TST.
    (...)
    Nesse passo, não há como dar guarida ao pretendido pela FUNASA de querer aplicar ao caso os termos do art. 109, I, da CF/88 (competência em razão da pessoa, simplesmente por estar no polo passivo da demanda o ente público), uma vez que a pretensão do substituído refere-se ao período em que o contrato era regido pela Consolidação das Leis do Trabalho e anterior à Lei n. 8.112/1990, bem como que os pleitos requeridos (indenizações por danos morais e materiais) decorrem de uma típica relação de trabalho (intoxicação por DDT quanto ativava- e no labor - regido pela CLT - em prol do ente público), situações que atraem a competência da Justiça do Trabalho para processar, apreciar e julgar a demanda do Autor.
    Como se observa, o Tribunal de origem utilizou-se de premissa equivocada para assentar a competência da Justiça Laboral. Isso porque, tem-se em questão relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da justiça trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. Essa discussão foi, recentemente, enfrentada por esta CORTE, em idêntica demanda ajuizada pela FUNASA, ocasião na qual fixou-se a competência da Justiça Comum para julgar a causa. Eis a ementa do acórdão:
     EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE (Rcl 31026 AgR, Relator EDSON FACHIN, Relatora p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/2/2020).
    Destaco, ainda, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas, em casos semelhantes, envolvendo a mesma parte reclamante: RCL 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; RCL 40.442 MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/6/2020; RCL 41.024 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 23/6/2020; RCL 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de stembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente